Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-45.2017.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000786-45.2017.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WALDSON CARLOS ALVES MENEZES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de ex-prefeito municipal, por suposta omissão na prestação de contas referente ao Convênio nº 171/2012 (Programa TOPA). 2. O juízo de origem aplicou imediatamente as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, concluindo pela ausência de dolo e pela insuficiência de provas da materialidade da conduta, reconhecendo que a petição inicial não descrevia de forma específica a conduta dolosa. 3. O Ministério Público interpôs apelação sustentando nulidades processuais: ausência de citação válida; supressão da fase instrutória; e contradição na aplicação do art. 17, § 6º-B, da LIA. 4. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso, com reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula em razão da ausência de citação válida do réu para apresentar contestação, conforme o rito instituído pela Lei nº 14.230/2021; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado baseado na insuficiência probatória do dolo, sem abertura da fase instrutória. III. Razões de decidir 3. A ausência de citação válida constitui vício processual insanável, porque a notificação prévia para defesa não substitui a citação formal exigida pelo art. 17, § 7º, da LIA após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021. A relação jurídica processual não se aperfeiçoa sem a citação, ato essencial previsto no art. 239 do CPC. 4. O processo foi sentenciado sem que fosse cumprida a diligência requerida pelo Ministério Público para expedição de carta precatória destinada à citação do réu, configurando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 5. O julgamento antecipado da lide, apesar de fundamentado na insuficiência de provas do dolo, inviabilizou a produção de provas orais requeridas pelo autor, especialmente diante da natureza complexa do elemento subjetivo exigido pela Lei nº 14.230/2021. Configuração de cerceamento de defesa (CPC, arts. 355 e 370). 6. Impõe-se a anulação da sentença para permitir a angularização processual adequada e a regular instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para ANULAR A SENTENÇA, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para realização da citação válida do réu e prosseguimento do feito, inclusive com abertura da fase instrutória. Tese de julgamento: “1. A notificação prévia realizada sob o rito anterior da LIA não substitui a citação formal exigida pelo art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/1992, após a reforma da Lei nº 14.230/2021. 2. O julgamento antecipado que conclui pela ausência de prova do dolo, sem oportunizar a produção probatória necessária, configura cerceamento de defesa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 355 e 370; Lei nº 8.429/1992 (LIA), art. 17, § 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199/RG), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, Rcl 71.034/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 11.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000786-45.2017.8.05.0082, da Comarca de Gandu/BA, em que figura como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado WALDSON CARLOS ALVES MENEZES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento e instrução do feito, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte RELATORA